Tribunal: TJDFT
Processo: 0706929-26.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA, DESACATO, LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. ABSOLVIÇÃO APENAS QUANTO À AMEAÇA. AUSÊNCIA DE TEMOR NA VÍTIMA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição quanto aos crimes de resistência, desobediência, desacato e lesão corporal, uma vez que o conjunto fático-probatório se mostra coeso e harmônico, conduzindo à certeza de que o apelante, efetivamente, se opôs à execução de ato legal, por meio de violência empregada contra os policiais que o abordaram, desobedeceu às ordens emanadas pelas autoridades, desacatando-os em suas funções públicas, bem como causou grave lesão corporal na perna de um dos policiais.
2. Não há falar em absorção do delito de desacato pelo de resistência, uma vez que se trata de condutas distintas, com desígnios autônomos, praticadas em momentos próximos e seguidos, mas não no exato contexto fático. E não se observa, no caso, qualquer relação de o desacato ter sido meio necessário, fase de preparação ou execução para o crime de resistência.
3. Para o reconhecimento do delito de ameaça, além da prova da materialidade e da autoria delitiva, imprescindível a presença de elemento subjetivo consistente no efetivo temor da vítima, diante de uma promessa real e concreta da prática de mal injusto e grave, o que não se verificou na espécie.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Recurso parcialmente provido.